Tribunal: TJDFT
Processo: 0733113-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FISCAL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. Frustradas as diligências da parte exequente no sentido de encontrar bens penhoráveis do executado e promovida a suspensão do processo, a prescrição intercorrente somente começa a correr após findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano e não houver manifestação do exequente (Lei no 6.830/80 – LEF 40; CPC 921 III §3o e 4o).
2. Não se opera a prescrição intercorrente quando, finalizada a suspensão do processo, não transcorre o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (Decreto no 20.910/32).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.